Tribunal: STM
Processo: 7000552-18.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000552-18.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública
da União, para manter íntegro o entendimento majoritário desta Corte proferido
no Acórdão da Apelação nº 7000143-42.2021.7.00.0000, que rejeitou a
preliminar, suscitada de ofício, de nulidade do feito em face de inobservância do
art. 433 do CPPM; e que deu provimento parcial ao Apelo defensivo para,
mantendo a condenação da Civil ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no artigo 251, caput, do Código
Penal Militar, conceder o benefício do sursis, nas mesmas condições impostas
pelo Juízo de primeiro grau, à exceção da exigência de quitação da dívida
prevista no art. 614 do Código de Processo Penal Militar, mantidos o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade, nos termos do
voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Revisor) e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhiam parcialmente os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, para reformar o Acórdão
ora embargado, tão somente, para fazer prevalecer o voto que formou a corrente
minoritária, nos autos da Apelação nº 7000143-42.2021.7.00.0000, e dar
provimento ao Apelo Defensivo para absolver a Apelante ANA MADALENA
CALDERARI DOS SANTOS, com fundamento no art. 439, alíneas "b" e "d", do
CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/05/2022 19:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4e2be0
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000552-18.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SILÊNCIO MALICIOSO.
PRESENÇA DO DOLO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.

À semelhança do que ocorre no Processo Penal Comum, quando o réu está sujeito à
jurisdição monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, a sustentação oral não é ato
essencial à Defesa, de modo que a ausência do ato não importa, necessariamente, em
nulidade, podendo, inclusive, ser considerada matéria preclusa, caso não arguida em
momento processual oportuno. Precedentes desta Corte.

O crime de Estelionato está tipificado no art. 251 do CPM e consiste na obtenção de
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com a indução ou a manutenção da vítima em erro,
mediante artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

O fato de o agente silenciar o falecimento de pensionista, induzindo em erro a
Administração Militar, também é elemento caracterizador do delito de estelionato. Esse
silêncio malicioso doloso reveste-se de caráter fraudulento, conforme jurisprudência deste
Tribunal.

Consoante entendimento já consolidado desta corte, problemas particulares relacionados à
debilidade econômica não têm o condão de caracterizar o estado de necessidade
exculpante, segundo os requisitos exigidos no art. 39 do CPM.

Embargos Infringentes conhecidos, à unanimidade, e rejeitados, por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, para manter íntegro o entendimento majoritário
desta Corte proferido no Acórdão da Apelação nº 7000143-42.2021.7.00.0000, que rejeitou a preliminar,
suscitada de ofício, de nulidade do feito em face de inobservância do art. 433 do CPPM; e que deu
provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação da Civil ANA MADALENA CALDERARI
DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no artigo 251, caput, do Código Penal
Militar, conceder o benefício do sursis, nas mesmas condições impostas pelo Juízo de primeiro grau, à
exceção da exigência de quitação da dívida prevista no art. 614 do Código de Processo Penal Militar,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/05/2022 19:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4e2be0
mantidos o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União em
favor da Civil ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS (evento 1), contra o Acórdão deste Tribunal, de
relatoria do Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, lavrado nos autos da Apelação nº 7000143-
42.2021.7.00.0000, em 2/6/2021 (Processo nº 7000143-42.2021.7.00.0000; evento 59).

Naquela oportunidade, esta Corte, por maioria, rejeitou a preliminar, arguida pela Revisora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que suscitava da nulidade da Ação Penal Militar nº 7000423-
21.2019.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM[1] (Processo nº 7000143- 42.2021.7.00.0000;
evento 59).

No mérito, o Tribunal, por unanimidade, conheceu e, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo defensivo
para, mantendo a condenação da Civil ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursa no artigo 251, caput [2], do Código Penal Militar, conceder o benefício do sursis, nas
mesmas condições impostas pelo Juízo de primeiro grau, à exceção da exigência de quitação da dívida
prevista no art. 614[3]do Código de Processo Penal Militar, mantidos o regime prisional inicialmente aberto e
o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO
(Processo nº 7000143-42.2021.7.00.0000; evento 59).

Nesse julgamento, na preliminar, ficou vencida a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora). No mérito, ficaram vencidos os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que davam provimento ao Apelo
defensivo, para reformar a Sentença objurgada e absolver a Acusada Civil ANA MADALENA CALDERARI DOS
SANTOS das penas do art. 251, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alíneas "b" e "d", do
CPPM[4] (Processo nº 7000143-42.2021.7.00.0000; evento 53).

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DÚVIDAS SOBRE A EXISTÊNCIA DO DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. § 3º DO ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INAPLICABILIDADE. PEDIDO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO DO
DANO AO ERÁRIO. CONCESSÃO DO SURSIS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
MAIORIA.
A Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº
8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar
introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido pelo
Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo, pois, ser
mantido em sua integralidade.
Nesse contexto, evidencia-se o prejuízo para as Partes na medida em que a omissão do rito
processual descrito no Código de Processo Penal Militar, além de violar o Postulado do Devido
Processo Legal, fere de morte os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, mormente porque a
sustentação oral está compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente pelo
inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal.
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as formalidades inerentes à

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/05/2022 19:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4e2be0
Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a sustentação oral que poderia ser
requerida pelo Órgão Defensivo ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito
procedimental estatuído no Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola
os Postulados constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna.
Todavia, não se identifica nos autos eventual prejuízo para as Partes, circunstância que afasta o
reconhecimento da nulidade, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o
qual "(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.", bem como no inciso IV do artigo 500 do referido Códex processual,
segundo o qual, a nulidade ocorrerá "(...) por omissão de formalidade que constitua elemento
essencial do processo.", uma vez que as Partes abdicaram da realização da Audiência de
Julgamento e, por via de consequência, da própria sustentação oral.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém
em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou para
outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Consoante a melhor doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, o silêncio malicioso configura o meio
fraudulento de que trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. Ao assumir a
conduta delituosa, nas circunstâncias delineadas na Peça Acusatória, configura-se o elemento
subjetivo do tipo penal em comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a
Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas
e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa da Acusada.
A jurisprudência desta Corte Castrense já firmou posicionamento no sentido de afastar a
interpretação tendente a condicionar a concessão do benefício ao ressarcimento do dano, até
mesmo porque existem meios de se promover essa devolução na esfera cível.
Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelo Supremo Tribunal
Federal, a circunstância agravante especial prevista no § 3º do artigo 251 do Código Penal Militar é
inaplicável ao agente civil.
Provimento parcial do Apelo. Decisão por maioria.

Em suas razões, a Defensoria Pública da União requereu o acolhimento dos presentes Embargos, a fim de
que, inicialmente, prevaleça o voto vencido da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), que reconhecia a nulidade da Ação Penal Militar nº 7000423-21.2019.7.02.0002, a partir da fase
do art. 433 do CPPM, "porque a instância inicial não observou o 'devido processo penal' não realizando
sessão de sustentação oral" (evento 1).

Caso não seja acolhida a preliminar de nulidade, a DPU (evento 1) requereu o prevalecimento do voto dos
Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que davam provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença
objurgada e absolver a Acusada Civil ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS das penas do art. 251, caput,
do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alíneas "b" e "d", do CPPM. (Processo nº 7000143-
42.2021.7.00.0000; evento 53).

Devidamente intimada nos termos do art. 126 do RISTM[5], a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
intermédio do Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento dos presentes Embargos Infringentes (Evento 9).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/05/2022 19:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4e2be0
Por meio dos presentes Embargos, intenta a DPU o prevalecimento do voto vencido da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), que reconhecia a nulidade da Ação Penal Militar nº
7000423-21.2019.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM, "porque a instância inicial não observou o
'devido processo penal' não realizando sessão de sustentação oral" (evento 1).

Em continuidade, caso não seja acolhida a preliminar de nulidade, a DPU (evento 1) requer o prevalecimento
do voto dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que davam provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença
objurgada e absolver a Acusada Civil ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS das penas do art. 251, caput,
do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alíneas "b" e "d", do CPPM. (Processo nº 7000143-
42.2021.7.00.0000; evento 53).

Neste voto, inicialmente, analisar-se-á a nulidade por violação do devido processo legal. Em seguida, tratar-
se-á do pleito absolutório.

Em seu arrazoado, a Defensoria Pública da União elucida que deve ser declarada a nulidade da Ação Penal
Militar nº 7000423-21.2019.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM, "porque a instância inicial não
observou o 'devido processo penal' não realizando sessão de sustentação oral" (evento 1).

Em que pesem os argumentos expostos pela DPU, o pleito defensivo não merece prosperar, devendo ser
mantido o Acórdão constante da Apelação.

O tema é de conhecimento dos ministros desta Corte, que entende, em sua composição majoritária, que, à
semelhança do que ocorre no Processo Penal Comum, quando o réu está sujeito à jurisdição monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar, a sustentação oral não é ato essencial à Defesa, de modo que a ausência do
ato não importa, necessariamente, em nulidade, podendo, inclusive, ser considerada matéria preclusa, caso
não arguida em momento processual oportuno.

Nesse sentido, seguem as seguintes ementas de julgados desta Corte, in verbis:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO NÃO ESSENCIAL À
DEFESA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário das partes e não
essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios a Ação Penal Militar
caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua realização, ou, ainda, na
hipótese de não se insurgirem contra a decisão que designa data para sessão de
julgamento sem a previsão de ocorrência dessa fase processual, tratando-se de matéria
preclusa, quando não aventada no momento oportuno. Precedentes do STF. Embargos
Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000388-27.2021.7.00.0000. Relator: Min.
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 19/8/2021). (Grifo nosso.)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PRELIMINAR. SUSCITADA EX
OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ART.
311, CAPUT, DO CPM. FALSIFICAÇÕES EM GUIAS DE TRANSFERÊNCIA DO SINARM PARA O SIGMA.
FALSIFICAÇÕES EM CERTIFICADOS DE REGISTRO DE ARMAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO (CR). CRIMES
QUE DEIXAM VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE EXAME GRAFOTÉCNICO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DA
CONDUTA DELITIVA. REJEIÇÃO DOS INFRINGENTES. MAIORIA.
O Decisum do Juízo de piso, que suprimiu a realização de sustentação oral na forma do
art. 433 do CPPM, não macula de ilegalidade o feito. Vê-se que a sustentação oral é
facultada às partes após a apresentação das alegações escritas, tratando-se de ato
discricionário e não essencial à defesa. Preliminar suscitada de ofício rejeitada. Decisão por
maioria. O delito de falsificação de documento tem por escopo resguardar a fé pública, e, por
conseguinte, a lisura dos procedimentos junto à Organização Militar, além de garantir os primados
maiores da rotina castrense. Consoante o contexto fático-probatório, todos os documentos
apresentados foram elaborados pelo embargante. Cumpre enfatizar que, no crime de falsificação

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/05/2022 19:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4e2be0
documental, em que pese o laudo técnico não indicar que "foi o Apelado quem tentou falsificar as
respectivas assinaturas", isso, no entanto, não obsta a certeza da autoria. Isso porque revela-se
necessária a flexibilização da regra insculpida no art. 328 do CPPM, sendo aceitável no
ordenamento jurídico o reconhecimento da prática delitiva por outros meios idôneos, para além do
exame pericial, a tornar inconteste a autoria e a materialidade do falsum. Noutra banda, diante de
crimes dolosos idênticos, praticados em mesmo lugar, nas mesmas condições e com mesmo modo
de execução, impende reconhecer a natureza de crime continuado, a teor do art. 71 do CP
ordinário. Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000430-39.2020.7.00.0000. Relatora MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 11/2/2021). (Grifos nossos.)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR ARGUIDA
DE OFÍCIO PELA MINISTRA REVISORA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO DISCRICIONÁRIO DAS
PARTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Rejeita-se a preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União diante da literalidade
do art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, e do art. 9º do CPM, na hipótese de conduta
delitiva praticada contra o patrimônio sob administração militar. Decisão unânime. A
sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário das partes e não
essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios a Ação Penal Militar
caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua realização, ou, ainda, na
hipótese de não se insurgirem contra a decisão que designa data para sessão de
julgamento sem a previsão de ocorrência dessa fase processual, tratando-se de matéria
preclusa, quando não aventada no momento oportuno. Precedentes do STF. Preliminar
rejeitada por maioria. Amolda-se ao tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar a
conduta perpetrada por civil que, de forma livre, consciente e deliberada, falsifica os balancetes da
prestação de contas da Associação de compossuidores de prédio residencial em que há Próprios
Nacionais Residenciais - PNR, utilizando-se de uma empresa de auditoria falsa para assim obter
vantagem ilícita, por meio do desvio de dinheiro da conta bancária da referida Associação. Apelo
defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação nº 7000318-70.2020.7.00.0000. Relator Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgamento em 29/9/2021). (Grifo nosso.)

Nesse conspecto, ao compulsar os autos eletrônicos da APM nº 7000423-21.2019.7.02.0002, constata-se
que, após a apresentação de Alegações Escritas pelo MPM (evento 69 da APM), que informou não ter
interesse em realizar sustentação oral em audiência, o Magistrado de primeira instância exarou decisão na
qual expôs seu entendimento de que, por força da modificação da Lei nº 8.457/92, procedida pela Lei nº
13.774/2018, tornou-se desnecessária a realização de Sessão de Julgamento quanto aos feitos submetidos à
jurisdição monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, mas expressamente expôs que, caso a Defesa
desejasse a realização da Sessão de Julgamento, deveria informar expressamente no momento da
apresentação das Alegações Escritas (evento 72 da APM).

Ocorre que, em Alegações Escritas, a própria DPU, no patrocínio da ora Embargante, informou
expressamente que "não possui interesse na sustentação oral" (evento 75 da APM), o que também explica a
não insurgência, quanto a não realização da sustentação oral após a prolação da sentença condenatória.

Outrossim, apresenta-se contraditório o comportamento da Defesa ao ter informado o seu desinteresse na
realização da Sessão de Julgamento, oportunidade em que ocorreria a reivindicada sustentação oral, e,
posteriormente, sustentou a nulidade advinda da não realização do ato. De toda sorte, todas as teses
defensivas foram registradas quando da apresentação das Alegações finais e avaliadas pelo Magistrado de
primeira instância, não se vislumbrando quaisquer prejuízos à Defesa, nos impondo a observância do
princípio do pas de nullité sans grief.

Por esses fundamentos, alio-me à corrente majoritária desta Corte, no sentido de que a sustentação oral, em
princípio, não é ato essencial à Defesa e deve ser analisada sob a perspectiva do caso concreto, a fim de se
verificar a eventual ocorrência de prejuízo, o qual, no presente, caso não ficou constatado.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/05/2022 19:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4e2be0
Assim, nesse ponto, não merece reparo o Acórdão recorrido.

No que concerne ao pleito de prevalecimento do voto dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que davam provimento ao Apelo
defensivo, para reformar a Sentença objurgada e absolver a Acusada Civil ANA MADALENA CALDERARI DOS
SANTOS das penas do art. 251, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alíneas "b" e "d", do
CPPM. (Processo nº 7000143-42.2021.7.00.0000; evento 53), melhor sorte também não socorre à Defesa.

Nesse ponto, a infringência dos presentes Embargos circunscreve-se à existência ou não de dúvida quanto
ao dolo da Embargante, bem como quanto à inexigibilidade de conduta diversa, na prática do crime do art.
251 do CPM. A Defesa fundamenta suas razões no voto vencido da lavra da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), que foi acompanhado pelos Ministros Drs. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA e JOSÉ COÊLHO FERREIRA, expondo que:

(...)
Realmente a acusada afirmou que não mais possuía vínculo matrimonial com o filho da falecida,
uma vez que ele havia se mudado para outra cidade.
Ocorre que, a despeito do casamento ter sido desfeito, restou comprovado que ela permaneceu
cuidando da sogra. Tanto é que, antes de mudar-se, o ex-marido foi ao banco para providenciar que
a pensão de sua mãe fosse transferida na integralidade para a conta da apelante, que ficou
responsável, não só pelo pagamento dos gastos realizados com a pensionista, como também era
quem tinha toda a responsabilidade pelos cuidados por ela demandados que, segundo depoimento
da recorrente, eram muitos nos últimos anos, uma vez que a sogra encontrava-se acamada, doente,
necessitando utilizar vários medicamentos e trocar de fraldas com alto custo várias vezes ao dia,
porque a pensionista era extremamente alérgica e o material destas precisava ser especial.
Disse que a falecida, apesar de adoentada, se alimentava bem, assim como ela, a acusada. Afirmou
também cuidar de um neto que residia em sua casa porque não tinha idade para trabalhar.
A realidade é que a apelante, com 69 (sessenta e nove) anos à época dos fatos, não possuía
nenhum outro meio de renda.
In casu, há de ser levado em conta o fato de o ex-marido não lhe dar pensão alimentícia, e, tanto
ele como a falecida, assegurarem à ré que o pensionamento, quando do falecimento da pensionista,
seria dele a título de herança.
Ao meu ver, tal situação, por si só, justifica, no mínimo, a aplicação do in dubio pro reo acerca da
ausência do dolo, bem como do reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa da acusada,
como também o seu estado de necessidade, porquanto ela necessitava da pensão não só para o
pagamento das dívidas da falecida, mas para o seu próprio sustento. Por outro lado, acreditava que
aquela verba, por direito, seria herança do ex- marido.
(...)
Vislumbrei, pois, no presente caso, elementos que sinalizam a ausência de dolo por parte da
denunciada, bem como a excludente de ilicitude da inexigibilidade de conduta diversa.

No que tange ao mérito do acórdão objurgado, o entendimento firmado, que teve como relator da Apelação
o Min Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, revela escorreita apreciação da quaestio.

A autoria e a materialidade delitivas restaram incontroversas nos autos desde a Sentença, não havendo
sequer questionamentos pela corrente minoritária. Essa constatação foi citada no Acórdão Embargado,
conforme trecho seguinte (Processo nº 7000143-42.2021.7.00.0000; evento 59):

(...)
Quanto à autoria, apesar de a Acusada ter declarado em Juízo que não tinha conhecimento de que
deveria comunicar o óbito ao Exército, ainda assim admitiu que utilizou os proventos da pensão de
sua sogra, mesmo após o seu falecimento, ressaltando, porém, que teria utilizado o
montante para efetuar o pagamento de despesas suas e provenientes de dívidas relativas ao
tratamento da pensionista, conforme se verifica dos seguintes trechos do seu depoimento colhido
em Juízo:
(...)
Oportuno ressaltar que a movimentação bancária se dava na própria conta da Acusada pela
transferência automática dos valores depositados na conta da pensionista pelo Exército Brasileiro,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/05/2022 19:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4e2be0
cuja operação teria sido realizada pelo seu ex-marido, filho da falecida, há pelo menos 10 (dez)
anos.
Quanto à materialidade delitiva, esta foi devidamente comprovada pelo Laudo Pericial e pelo
Demonstrativo de Débito, datados de 5 de dezembro de 2019, ambos subscritos por 2 (dois) peritos
do Exército Brasileiro, bem como pelas Fichas Financeiras, da Pensionista Maria Filomena Ferrares,
referentes aos anos de 2018 e 2019, que demonstram os valores creditados relativos à pensão
militar. (...)

Quanto ao cerne da irresignação da DPU no tocante ao dolo, o Acórdão muito bem avaliou o processo e
concluiu que:

(...)
Conforme salientado anteriormente em relação à comunicação do óbito à Administração Militar,
impende salientar que o óbito da pensionista ocorreu em setembro de 2018, sendo certo
que, a partir disso, o Exército Brasileiro continuou a efetuar os depósitos da pensão na conta da
falecida e estes, por sua vez, eram imediatamente transferidos para a conta da Ré que os
utilizava para suas despesas pessoais e, supostamente, para efetuar as despesas decorrentes do
tratamento de sua sogra, que perduraram mesmo após o seu falecimento.
Por outro lado, no mês de janeiro de 2019, a pensionista deveria fazer a prova de vida
para fins de manutenção do pagamento do benefício, o que não ocorreu. Assim, o pagamento da
pensão foi suspenso pelo Exército Brasileiro e, concomitantemente, foi efetuado contato
telefônico com a residência da pensionista pela Civil Márcia de Oliveira Souza Cotta para saber os
motivos do não comparecimento, tendo a referida testemunha afirmado perante o Juízo que a
pensionista "(...) dona Maria Filomena (...) ela não está. Aí eu, com quem estou falando? A nora (...)
Aí me informou que estava internada (...) eu pedi, a senhora pode me dizer pelo menos onde ela
está internada? (...) Aí essa informação não voltou pra nós (...)".
Em consequência, foram efetuadas 2 (duas) diligências, a primeira delas pelo Delegado de Serviço
Militar que, embora tenha obtido informações do óbito, não identificou o "quando" e o "onde" teria
ocorrido o falecimento. A partir disso, foram solicitados os necessários esclarecimentos, tais como a
Certidão de Óbito, não tendo sido obtida resposta, bem como foi feita pesquisa no SISOBI,
igualmente não sendo encontrado registro.
Por fim, foi determinada pelo Comandante da 14ª CSM uma segunda diligência, na qual a própria
Civil Márcia de Oliveira Souza Cotta, acompanhada do ST Ex Marcelo de Paula constataram
que, apesar do falecimento ter ocorrido em 18 de setembro de 2018, não existia Certidão de
Óbito.
Ainda assim, conforme afirmou a citada Civil em Juízo, "(...) nós constarmos aquilo como uma
informação oficial e que, posteriormente, ela mandasse pra nós a Certidão de Óbito. Até o presente
momento, nós não temos a Certidão de Óbito (...)". (...)

Ademais, o Acórdão recorrido também analisou minunciosamente a tese defensiva de excludente de
culpabilidade prevista no art. 39 do Código Penal Militar:

(...)
Como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao
estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se
de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa da
Acusada.
(...) Todavia, no caso em exame, embora a Defesa tenha alegado que "(...) foi um ato necessário à
regularização da situação de sua sogra falecida, com despesas próprias referentes ao pagamento
das pessoas que a auxiliaram tempos antes de sua morte (...)", ainda assim essas
declarações não são suficientes para exculpar a conduta delituosa, mormente porque não
foi demonstrada a efetiva utilização do montante transferido para a conta bancária da Ré para
arcar com despesas decorrentes do tratamento da falecida. E saliento, por oportuno, nenhum,
absolutamente nenhum documento foi acostado aos autos que pudesse comprovar o teor das
declarações prestadas em Juízo.
Por outro lado, ainda que se dispensasse tal comprovação, o que não é admissível, diga-se, mesmo
em sendo identificados os requisitos do risco iminente e determinado, além de inevitável,
considerando tratar-se de sua única fonte de renda para o sustento próprio e do seu neto, ambos

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/05/2022 19:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4e2be0
que residiam com a falecida, ainda assim seria exigível conduta diversa, pois, a toda evidência,
para continuar fazendo uso do montante transferido para a sua conta bancária, oriundo da pensão
deixada pela falecida, seria razoável, no mínimo, que ela procurasse a Administração Militar para
obter maiores esclarecimentos sobre tal desiderato.
Todavia, permaneceu silente sobre o óbito da pensionista e, ainda assim, utilizou-se dos
valores indevidamente depositados.

De forma escorreita, esta Corte abordou todas as nuances fáticas contidas nos autos e, por maioria,
vislumbrou plenamente configurado o dolo e a exigibilidade de conduta diversa por parte da Embargante.

No que tange aos demais elementos dos autos, temos que o crime imputado à Embargante está tipificado
no art. 251 do CPM[6] e consiste na obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com a indução ou a
manutenção da vítima em erro, mediante artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A respeito
desse crime, prelecionam Cicero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[7] que, in verbis:

(...) O sujeito ativo do delito no tipo penal do caput do art. 251 pode ser qualquer pessoa, tanto o
militar da ativa, federal ou estadual, como o militar inativo, ou mesmo o civil, este restrito,
exclusivamente, à esfera federal, em face da limitação constitucional das Justiças Militares
Estaduais (...).

O núcleo da conduta na figura do caput é "obter", ou seja, alcançar, conseguir vantagem ilícita,
induzindo ou mantendo alguém em erro, pelo emprego de meio fraudulento, causando prejuízo
alheio.

Induzir alguém em erro significa incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento desejado, pela
crença de uma realidade inexistente, apenas ocorrida na mente da pessoa induzida (...). É possível,
ademais, que o sujeito passivo já esteja com uma falsa compreensão da realidade, que é mantida
pelo agente pela sua conduta fraudulenta, configurando-se a modalidade "mantendo em erro",
prevista no tipo em estudo.

No caso concreto, conforme já afirmado neste voto, a materialidade e a autoria delitivas restaram
plenamente comprovadas e incontroversas.

No tocante à materialidade delitiva, esta restou comprovada pelo Laudo Pericial e pelo Demonstrativo de
Débito, de 5/12/2019, confeccionados por 2 (dois) peritos do Comando da 2ª Região Militar. Ademais, as
Fichas Financeiras da pensionista falecida (MARIA FILOMENA TAVARES) indicam que, entre os anos de 2018
e 2019, foram creditados os valores referentes à pensão militar.

No Laudo Pericial, de 5/12/2019, restou assentado que:

"(...) Foi elaborado o ajuste de contas simulado pela Carteira de Perícia Contábil da 2ª Região Militar
com o intuito de identificar dano ao Erário, o qual apresentamos como sendo o valor original R$
34.642,78 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), que foi
composto pelos valores recebidos a maior no valor de R$ 58.033,06 (cinquenta e oito mil, trinta e
três reais e seis centavos) e os descontos das reversões bancárias 2019PF000003 e 2019PF000004
no valor de R$ 23.390,28 (vinte e três mil, trezentos e noventa reais e vinte e oito centavos) e
restituição do imposto de renda pago a maior no valor de R$ 567,01 (quinhentos e sessenta e sete
reais e um centavo) (...)".

Em seguida, o Demonstrativo de Débitos esclareceu o prejuízo causado à Administração Militar, no montante
de R$ 36.929,40, (trinta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), aí compreendido o
período de 1° de outubro de 2018 a 9 de maio de 2019.

No que concerne à autoria, embora a Embargante, em juízo, tenha declarado que não tinha conhecimento a
respeito da necessidade de comunicar o óbito ao Exército Brasileiro, reconheceu a conduta praticada,
admitindo que utilizou os proventos da pensão de sua sogra, mesmo após o falecimento, que ocorreu em
setembro de 2018:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/05/2022 19:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4e2be0
"(...) JUIZ: (...) recebimento de pensão militar da senhora Maria Filomena Ferrares. Ela é sua sogra?
ACUSADA: Minha sogra, isso. JUIZ: Ela faleceu (...) em 18 de setembro de 2018 e o benefício
continuou sendo pago (...) Era a senhora que movimentava a conta bancária dela (...) como é que
funcionava isso? ACUSADA: (...) quando (...) estava o meu marido aqui, era ele que fazia tudo isso.
Aí então (...) ele foi embora (...) Pra falar verdade, nós nos separamos. Aí ele levou ela no banco pra
passar esse dinheiro pra minha conta, pra mim (sic) ter mais facilidade de correr atrás (...) JUIZ: (...)
Então o valor da pensão dela era depositado na conta da senhora? ACUSADA: Sim, era (...) pro (sic)
banco dela e dela passava pra mim (...) JUIZ: Ela faleceu em 18 de setembro de 2018, correto?
ACUSADA: (...) data eu não me lembro muito não. JUIZ: Mas após o falecimento dela, a senhora foi
ao Exército comunicar se ela tinha falecido ou não, a senhora tomou alguma providência?
ACUSADA: Eu não sabia (...) O hospital que ela faleceu, que ela foi internada foi no (...) Hospital
Evangélico pela FUNSEX (...) Aí, eu achava, como ela falava que esse dinheiro seria pro (sic) meu
esposo, que era a herança dele (...) eu acreditei nisso (...) Aí, quando veio o dinheiro eu recebi. Mas
eu recebi e paguei dívidas dela, eu paguei dívidas dela. Eu não fiquei com o dinheiro. Porque eu
sou sozinha, o meu neto, na época, ele não trabalhava, ele era um menino ainda. JUIZ: Quais
as dívidas que a senhora pagou dela? ACUSADA: (...) dívida de médico, dívidas de pessoas que
vinha ajudar (...) Ela comia muito bem (...) Eu também me alimentava, meu neto se alimentava (...)
(...) MPM: Quem é que fazia as operações financeiras? Quem é que sacava o dinheiro? Quem é que
pagava as contas? Quem é que tinha acesso ao banco? ACUSADA: Era eu (...)" (Grifos nossos.)

Nesse ponto, merece destaque a afirmação da Embargante de que a movimentação bancária se dava em
sua própria conta, em razão de seu ex-marido, filho da pensionista falecida, ter programado a transferência
automática há, pelo menos, 10 (dez) anos.

Ainda no tocante à autoria, destaca-se que, em ligação telefônica, a Civil MÁRCIA DE OLIVEIRA SOUZA
COTTA, que trabalha na 14ª CSM, recebeu a informação, em fevereiro de 2019, de que a pensionista,
falecida em 2018, não estava presente:

"(...) JUIZ: esse contato foi feito de que forma e com quem que a senhora falou? TESTEMUNHA: Foi
via telefone, telefone com a nora. Ela se identificou como a nora. Não me passou o nome completo,
mas a nora da dona Filomena. (...) a única informação a pessoa me falou, gostaria de falar com a
dona Maria Filomena (...) ela não está. Aí eu, com quem estou falando? A nora (...) Aí me informou
que estava internada (...) eu pedi, a senhora pode me dizer pelo menos onde ela está internada?
(...) Aí essa informação não voltou pra nós (...)".

Do mesmo modo, os autos demonstram que a Administração Militar efetuou duas diligências para averiguar
se a pensionista ainda estava viva. Na primeira, efetuada pelo Delegado de Serviço Militar, constatou-se o
óbito. Entretanto, não se obteve a resposta da data do óbito, bem como onde este se deu.

Na segunda diligência, que foi determinada pelo Comandante da 14ª CSM, a Civil MÁRCIA DE OLIVEIRA
SOUZA COTTA, acompanhada do ST Ex Marcelo de Paula, constataram que, apesar de o falecimento ter se
dado em 18/9/2018, não existia Certidão de Óbito.

Assim, restou suficientemente comprovado que a Embargante recebeu o valor da pensão da falecida em sua
conta bancária, não se tratando de mera ausência de comunicação do óbito à Administração Militar, mas de
silêncio malicioso que permitiu a perpetuação das condutas delitivas perpetradas, subsumidas ao tipo penal
constante do art. 251 do CPM, de modo que a tese de ausência, ou mesmo dúvida, quanto ao dolo não
encontra guarida nas circunstâncias apuradas.

Nesse ponto, o fato de a Embargante ter silenciado o falecimento de sua sogra, induzindo em erro a
Administração Militar, também é elemento caracterizador do delito de estelionato. Esse silêncio malicioso
doloso reveste-se de caráter fraudulento, conforme jurisprudência deste Tribunal, in verbis:

EMENTA: Apelação. Estelionato (CPM, art. 251). Recebimento indevido de pensão militar, após o
falecimento da pensionista. Silêncio. Fraude. Erro de direito. Inexistência. Ao silenciarem acerca do
óbito da pensionista, os Acusados induziram e mantiveram a Administração Militar em erro,
logrando indevida vantagem econômica em detrimento do erário. Reveste-se, portanto, esse
silêncio doloso, de caráter de meio fraudulento. O razoável grau de escolaridade dos Réus

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/05/2022 19:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4e2be0
permitia-lhes discernir sobre suas condutas delituosas. Provido o apelo ministerial. Decisão
majoritária.
(STM. Apelação 2006.01.050434-6. Relator: Ministro VALDESIO GUILHERME DE FIGUEIREDO.
Julgamento: 26/4/2007. Publicação: 1º/6/2007). (Grifos nosso.)

APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINARES DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA PARA O JULGAMENTO DE CIVIL. REJEIÇÃO. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DE
PENSIONISTA FALECIDA. FALTA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. OMISSÃO DOLOSA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NÃO CONFIGURADA. ESTADO
DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. A competência da Justiça Militar da União para o processamento e para o julgamento
dos crimes militares definidos no Código Penal Militar decorre do comando constitucional insculpido
na dicção do art. 124 da Carta Magna. Preliminar rejeitada. A Lei nº 8.457/1992, que organiza a
Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares, encontra-se
harmonicamente adequada aos preceitos constitucionais e não contempla a possibilidade de
julgamento de civis monocraticamente pelo Juiz-Auditor. Preliminar rejeitada. O silêncio
malicioso quanto à morte de pensionista visando manter em erro a Administração Militar e a
induzindo a continuar pagando benefício inerente à pensão após o óbito, possibilitando a
continuidade de saques de valores indevidos na conta corrente da pensionista falecida, configura
meio fraudulento apto a caracterizar o crime de estelionato. In Casu, a autoria e a materialidade
delitivas restaram plenamente comprovadas nos autos, presente o elemento subjetivo do tipo. É
irrelevante a discussão acerca da obrigatoriedade ou não de comunicar à Administração Militar o
óbito do titular da pensão, pois o silêncio de quem retira os valores indevidamente da conta
corrente da beneficiária falecida por si só caracteriza a fraude, por aproveitar-se do erro
administrativo. Alegação de problemas financeiros não constitui justificativa para a caracterização
da excludente de culpabilidade de estado de necessidade exculpante, sendo imperativo que o Réu
demonstre a impossibilidade, no momento da ação ou omissão, de agir de acordo com o
ordenamento jurídico. De acordo com as provas carreadas aos autos, o Acusado, mantendo
malicioso silêncio sobre o óbito de sua mãe, continuou movimentando a conta corrente a esta
pertencente, retirando os valores que inadvertidamente continuaram sendo depositados a título de
pensão, em prejuízo ao Erário. Preliminares rejeitadas, por unanimidade. Recurso desprovido.
Decisão unânime. [8]
(STM. Apelação nº 0000059-20.2015.7.05.0005. Relator: Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes.
Publicação: 18/8/2017). (Grifo nosso.)

Assim, a partir de todos esses elementos que foram devidamente delineados no Acórdão recorrido, obtém-
se a certeza de que a conduta da Embargante foi fundamental para que a Administração Militar
fosse ludibriada e induzida a erro entre os anos de 2018 e 2019.

Avançando em suas razões, a DPU pleiteia a absolvição da Embargante, com fundamento no art. 439, alínea
"d", do CPPM, sob a alegação de estado de necessidade, previsto no art. 39 do CPM.

Sustenta a Defesa que a verba da pensão da sogra falecida mostrou-se indispensável para se prover o
sustento da Embargante, com 69 anos à época dos fatos, e sem renda própria. Argumenta, ainda, que a
Embargante utilizou os valores recebidos para custear as despesas deixadas pela pensionista falecida.
Ademais, afirma que a Embargante acreditava que os valores recebidos, após o falecimento, eram herança
de seu ex-marido.

Em que pese o esforço, a tese defensiva não merece prosperar.

Nos presentes autos, a materialidade e a autoria delitivas restaram incontroversas, de modo que a Defesa
concentra sua tese no reconhecimento da excludente de culpabilidade em razão de estado de necessidade.

Pois bem, esse Instituto tem previsão legal no art. 39 do CPM, senão vejamos:

Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está
ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/05/2022 19:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4e2be0
provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito
protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa."

Conforme se extrai das alegações defensivas, a Embargante teria agido em estado de necessidade
exculpante, porquanto não vislumbrou outro modo que pudesse dispor para socorrer a si própria, com idade
avançada.

Entretanto, tal tese não merece amparo.

De acordo com o melhor entendimento doutrinário, para que se seja configurado o estado de necessidade
exculpante, fazem-se indispensáveis a presença dos requisitos cumulativos:

1. Existência de uma situação de perigo certo e atual;
2. perigo gerado involuntariamente pelo agente do fato necessário;
3. perigo inevitável;
4. proteção a bem próprio ou de terceiro, ligado por relação de afeto ou parentesco;
5. sacrifício de direito alheio de valor superior ao bem protegido;
6. existência de situação de inexigibilidade de conduta diversa.[9]

No caso em análise, não se vislumbra, nos autos, qualquer situação de vulnerabilidade extrema que pudesse
justificar as condutas perpetradas. Essa constatação restou suficiente e corretamente delineada no Acórdão
recorrido, que assim dispôs (Processo nº 7000143-42.2021.7.00.0000; evento 59):

(...)
Todavia, no caso em exame, embora a Defesa tenha alegado que "(...) foi um ato necessário à
regularização da situação de sua sogra falecida, com despesas próprias referentes ao pagamento
das pessoas que a auxiliaram tempos antes de sua morte (...)", ainda assim essas
declarações não são suficientes para exculpar a conduta delituosa, mormente porque não
foi demonstrada a efetiva utilização do montante transferido para a conta bancária da Ré para
arcar com despesas decorrentes do tratamento da falecida. E saliento, por oportuno, nenhum,
absolutamente nenhum documento foi acostado aos autos que pudesse comprovar o teor das
declarações prestadas em Juízo.
Por outro lado, ainda que se dispensasse tal comprovação, o que não é admissível, diga-se, mesmo
em sendo identificados os requisitos do risco iminente e determinado, além de inevitável,
considerando tratar-se de sua única fonte de renda para o sustento próprio e do seu neto, ambos
que residiam com a falecida, ainda assim seria exigível conduta diversa, pois, a toda evidência,
para continuar fazendo uso do montante transferido para a sua conta bancária, oriundo da pensão
deixada pela falecida, seria razoável, no mínimo, que ela procurasse a Administração Militar para
obter maiores esclarecimentos sobre tal desiderato.
Todavia, permaneceu silente sobre o óbito da pensionista e, ainda assim, utilizou-se dos
valores indevidamente depositados.

Nesse sentido, a doutrina preleciona que o autor deve considerar todas as alternativas possíveis para evitar
o perigo, inclusive a ajuda de terceiros e se utilizar dos meios menos danosos, in verbis:

(...) o meio utilizado seja apropriado para evitar o perigo, excluindo agressões inúteis a bens
jurídicos alheios, porque se o estado de necessidade é constituído pela existência de um
perigo (atual, involuntário e inevitável sem lesão), então a justificação consiste,
precisamente, na eliminação desse perigo, podendo e devendo o autor (ao contrário da
legítima defesa) considerar todas as alternativas possíveis para evitar o perigo,
inclusive a ajuda de terceiros, e na hipótese de intervenção em bens jurídicos alheios, utilizar os
meios menos danosos" [10] (...) (Grifo nosso.)

Denota-se evidente que a Embargante não buscou alternativas para evitar a atribulação que passava.

Assim, não se mostra possível acolher o argumento defensivo, pois não há provas nos autos de que se possa
inferir a ocorrência do alegado estado de necessidade. Ao contrário, era plenamente exigível conduta
diversa daquela praticada pela Embargante.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/05/2022 19:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4e2be0

Consoante entendimento já consolidado desta corte, problemas particulares relacionados à debilidade
econômica não têm o condão de caracterizar o estado de necessidade exculpante, segundo os requisitos
exigidos no art. 39 do CPM, vejamos:

EMENTA: ESTELIONATO (CPM, art. 251). PENSÃO MILITAR. Pensionista civil falece e sua filha
comunica o óbito à Administração Militar apenas dois anos após o aludido fato, por ocasião do
requerimento de concessão de auxílio-funeral. O dolo da acusada se comprova não só em seu
silêncio quanto ao falecimento de seu pai, mas também em sua confessa atitude de enganar a
Administração. A alegação de dificuldades financeiras não evidencia o estado de
necessidade exculpante, a ensejar a absolvição da apelante, a quem se impunha conduta
diversa, por outros meios lícitos, para se socorrer de apuros momentâneos. Não há, nos
autos, a comprovação das dívidas contraídas e das despesas médicas do ex-pensionista, não
havendo como afirmar que os valores dos saques foram utilizados, estritamente, para adimplir tais
gastos. Descartado o estado de necessidade exculpante. A alegação de que a acusada incorreu em
erro de tipo escusável não merece respaldo. Se realmente achava que fazia jus à pensão
depositada na conta corrente de seu falecido pai, deveria, tão logo ocorrido o óbito, comunicá-lo
para regularizar sua situação. Autoria e materialidade comprovadas. Afastado o estado de
necessidade exculpante. Manutenção da sentença condenatória "a quo". Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 7-75.2008.7.08.0008/PA. Relator: Ministro Marcos Martins Torres. Julgamento:
28/10/2010. Publicação: 24/11/2010). (Grifei.)

Nesse conspecto, o Acórdão recorrido deve ser mantido na íntegra, por ter analisado detidamente todos os
argumentos defensivos e por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte.

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pela Defensoria Pública da União, para manter integro o entendimento majoritário desta Corte,
proferido no Acórdão da Apelação nº 7000143-42.2021.7.00.0000, que rejeitou a preliminar, suscitada de
ofício, de nulidade do feito em face de inobservância do art. 433 do CPPM; e que deu provimento parcial ao
Apelo defensivo para, mantendo a condenação da Civil ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS à pena de
2 (dois) anos de reclusão, como incursa no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, conceder o benefício
do sursis, nas mesmas condições impostas pelo Juízo de primeiro grau, à exceção da exigência de quitação
da dívida prevista no art. 614 do Código de Processo Penal Militar, mantidos o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de recorrer em liberdade.

[1] Sustentação oral da acusação e defesa
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das
alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou
seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados
que representam, salvo acôrdo manifestado entre eles.
[2] Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
[3] Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a pena privativa da liberdade;
II - não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano;
III - sendo militar, for punido por crime próprio ou por transgressão disciplinar considerada grave.
[4] Sentença absolutória. Requisitos
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:
(...)
b) não constituir o fato infração penal;
(...)
d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts.
38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);
[5] Art. 126. Os Embargos da Defesa serão opostos no processo principal. Em seguida, serão distribuídos

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/05/2022 19:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4e2be0
ao relator para a sua admissão ou não; caso admitidos, abrir-se-á vista, pelo prazo de cinco dias, ao
Procurador-Geral da Justiça Militar.
[6] Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
[7] NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 4 ed. São Paulo:
Saraiva, 2014. Pp. 1269 - 1271.
[8] Apelação nº 0000059-20.2015.7.05.0005. Relator: Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. Publicação:
18/8/2017.
[9] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 83.
[10] NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 4 ed. São Paulo:
Saraiva, 2014. P. 390.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 18:29:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bc7fd3cd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000552-18.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido acolhendo parcialmente os
Embargos Infringentes interpostos pela Defensoria Pública da União, em favor da Civil ANA MADALENA
CALDERARI DOS SANTOS, para reformar o Acórdão ora embargado, tão somente, para fazer prevalecer o voto
que formou a corrente minoritária, que, nos autos da Apelação nº 7000143-42.2021.7.00.0000, deu provimento
ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença, absolver a Apelante, com fundamento no art. 439, alíneas "b"
e "d", do CPPM, pelas razões que passo a expor.
2. Importa registrar que os Embargos estavam delimitados pela dissidência ocorrida no julgamento dos autos
da citada Apelação nº 7000143-42.2021.7.00.0000, de relatoria da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, na parte em que o Tribunal, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo defensivo para,
mantendo a condenação da Civil ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursa no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, conceder o benefício do sursis, nas
mesmas condições impostas pelo Juízo de primeiro grau, à exceção da exigência de quitação da dívida
prevista no art. 614 do Código de Processo Penal Militar, contra os votos dos Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e este ora Revisor, que davam
provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença objurgada e absolver a ré Civil ANA
MADALENA CALDERARI DOS SANTOS das penas do art. 251, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no art.
439, alíneas "b" e "d", do CPPM. Em relação ao julgado, o Acórdão está assim ementado, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DÚVIDAS SOBRE A EXISTÊNCIA DO DOLO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART.
39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. § 3º DO ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. INAPLICABILIDADE. PEDIDO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. CONCESSÃO DO SURSIS. DESNECESSIDADE. RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE. MAIORIA.
A Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº
8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça
Militar introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido
pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo,
pois, ser mantido em sua integralidade.
Nesse contexto, evidencia-se o prejuízo para as Partes na medida em que a omissão do rito
processual descrito no Código de Processo Penal Militar, além de violar o Postulado do Devido
Processo Legal, fere de morte os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, mormente porque

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 18:29:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bc7fd3cd
a sustentação oral está compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente
pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal.
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as formalidades inerentes
à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a sustentação oral que poderia ser
requerida pelo Órgão Defensivo ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito
procedimental estatuído no Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente,
viola os Postulados constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos
no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna.
Todavia, não se identifica nos autos eventual prejuízo para as Partes, circunstância que afasta o
reconhecimento da nulidade, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o
qual "(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.", bem como no inciso IV do artigo 500 do referido Códex processual,
segundo o qual, a nulidade ocorrerá "(...) por omissão de formalidade que constitua elemento
essencial do processo.", uma vez que as Partes abdicaram da realização da Audiência de
Julgamento e, por via de consequência, da própria sustentação oral.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém
em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou para
outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Consoante a melhor doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, o silêncio malicioso configura o meio
fraudulento de que trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário.
Ao assumir a conduta delituosa, nas circunstâncias delineadas na Peça Acusatória, configura-se o
elemento subjetivo do tipo penal em comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a
Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas
idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa da Acusada.
A jurisprudência desta Corte Castrense já firmou posicionamento no sentido de afastar a
interpretação tendente a condicionar a concessão do benefício ao ressarcimento do dano, até
mesmo porque existem meios de se promover essa devolução na esfera cível.
Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelo Supremo Tribunal
Federal, a circunstância agravante especial prevista no § 3º do artigo 251 do Código Penal Militar é
inaplicável ao agente civil.
Provimento parcial do Apelo. Decisão por maioria." (Evento 59, Doc. 1 da Apelação nº 7000143-
42.2021.7.00.0000).
3. No que diz respeito à pretensão da embargante para que prevaleça o voto da eminente Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que, em preliminar suscitada de ofício, anulava a Ação Penal Militar
desde a fase do art. 433 do CPPM, ao argumento de que o Juízo a quo não observou o devido processo penal
não realizando sessão de sustentação oral, entendo que essa tese não merece acolhida.
4. Vale apenas acrescer aos argumentos contidos no Acórdão embargado que me alinho ao entendimento da
Suprema Corte sobre a matéria, in litteris:
"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL -
JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) -
COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR -

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 18:29:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bc7fd3cd
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, "a") -
LEGITIMIDADE - ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE
OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA - FASE RITUAL CUJA
APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE
JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU - "PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF" - PEDIDO INDEFERIDO." (HC 93076, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado em 26/8/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).
5. Em relação à segunda pretensão do embargante, conforme debatido na Sessão de Julgamento virtual
realizada em 2/6/2021, por ocasião da análise da citada Apelação nº 7000143-42.2021.7.00.0000, ficou
circunstanciado que o fato trazido aos autos ocorreu em razão de a Embargante ter recebido valores de pensão
militar de titularidade de sua sogra, após seu falecimento, caracterizando vantagem indevida em prejuízo da
Administração Militar.
6. Tal conduta, apesar de inadequada, não se revestiu de dolo por parte da Embargante, uma vez que seu ex-
marido, antes de mudar de cidade, providenciou junto ao banco que a pensão de sua mãe fosse integralmente
para a conta bancária da Embargante, haja vista esta ter ficado responsável pelos cuidados com a idosa.
7. Há de se considerar ainda que tanto o ex-marido quanto a sogra asseguravam à Embargante que a pensão,
quando do falecimento da pensionista, seria dele por herança.
8. Assim, ainda que a Embargante tenha recebido, por poucos meses, a pensão de sua sogra após seu
falecimento, não agiu dolosamente em prejuízo da Administração Militar, mas, sim, por necessidade de custear
gastos assumidos pelos cuidados com a pensionista muito idosa e adoentada e, ainda, com sua própria
mantença, haja vista não ter meios de sustento próprio.
9. Cabe ressaltar que apesar de a Embargante ser a responsável pelos cuidados com a sogra, cabia ao filho da
pensionista informar o falecimento da mãe.
10. Dessa forma, a meu ver, os autos comportam a absolvição da Embargante, seja por não constituir o fato
infração penal, seja por existir circunstância que exclui sua ilicitude, devendo prevalecer o Voto Vencido
proferido pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, nos autos da Apelação nº 7000143-
42.2021.7.00.0000, in litteris:
"(...)
Mérito
(...)
Realmente a acusada afirmou que não mais possuía vínculo matrimonial com o filho da falecida,
uma vez que ele havia se mudado para outra cidade.
Ocorre que, a despeito do casamento ter sido desfeito, restou comprovado que ela permaneceu
cuidando da sogra. Tanto é que, antes de mudar-se, o ex-marido foi ao banco para providenciar
que a pensão de sua mãe fosse transferida na integralidade para a conta da apelante, que ficou
responsável, não só pelo pagamento dos gastos realizados com a pensionista, como também era
quem tinha toda a responsabilidade pelos cuidados por ela demandados que, segundo depoimento
da recorrente, eram muitos nos últimos anos, uma vez que a sogra encontrava-se acamada,
doente, necessitando utilizar vários medicamentos e trocar de fraldas com alto custo várias vezes
ao dia, porque a pensionista era extremamente alérgica e o material destas precisava ser especial.
Disse que a falecida, apesar de adoentada, se alimentava bem, assim como ela, a acusada.
Afirmou também cuidar de um neto que residia em sua casa porque não tinha idade para
trabalhar.
A realidade é que a apelante, com 69 (sessenta e nove) anos à época dos fatos, não possuía
nenhum outro meio de renda.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 18:29:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bc7fd3cd
In casu, há de ser levado em conta o fato de o ex-marido não lhe dar pensão alimentícia, e, tanto
ele como a falecida, assegurarem à ré que o pensionamento, quando do falecimento da
pensionista, seria dele a título de herança.
Ao meu ver, tal situação, por si só, justifica, no mínimo, a aplicação do in dubio pro reo acerca da
ausência do dolo, bem como do reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa da acusada,
como também o seu estado de necessidade, porquanto ela necessitava da pensão não só para o
pagamento das dívidas da falecida, mas para o seu próprio sustento. Por outro lado, acreditava
que aquela verba, por direito, seria herança do ex-marido.
Com relação ao fundamento relativo à averiguação da Administração sobre estar o pensionista
vivo e com direito ao recebimento do benefício ocorrer pela apresentação do beneficiário junto ao
Setor de Inativos e Pensionistas anualmente, por ocasião do seu aniversário, observa-se que, na
espécie, isto não era possível, em virtude da pensionista encontrar-se acamada e sem poder
deslocar-se para realizar o recadastramento.
Em casos semelhantes, as testemunhas arroladas pela Acusação informaram ter o costume de
ligar antes para a residência do pensionista para saber se estava tudo bem e, só após, efetuar
diligências para averiguar a veracidade da situação. Foi o que ocorreu in casu.
Portanto, não restou esclarecido nos autos se a pensionista falecida tinha o costume de ir
pessoalmente realizar o recadastramento ou se o setor responsável enviava alguém para
averiguar se ela permanecia viva.
Necessário ressaltar que a recorrente é pessoa extremamente humilde, sendo razoável justificar a
ausência de comunicação por falta de conhecimento. Aliás, quando procurada para informar sobre
a situação da pensionista, não negou que ela havia falecido há 3 (três) meses.
Registre-se, ademais, que ela tinha posse apenas da Declaração de Óbito porque o filho da
pensionista, a quem cabia informar ao cartório o falecimento da mãe, não havia tomado tal
providência. Talvez porque sua situação era bastante cômoda, porquanto, lhe isentava de
qualquer responsabilidade financeira para com sua ex-mulher, idosa e sem rendimentos.
Vislumbrei, pois, no presente caso, elementos que sinalizam a ausência de dolo por parte da
denunciada, bem como a excludente de ilicitude da inexigibilidade de conduta diversa. (...)"
Ante o exposto, votei acolhendo parcialmente os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, para,
reformando o Acórdão ora embargado, tão somente, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária,
que, nos autos da Apelação nº 7000143-42.2021.7.00.0000, deu provimento ao Apelo defensivo para,
reformando a Sentença, absolver a Apelante ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS, com fundamento no
art. 439, alíneas "b" e "d", do CPPM.
Brasília, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor